Tribunal: TJES
Processo: 5028251-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028251-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO CAPUA DALLAPICULA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aurélio Cápua Dallapícula contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo à alegação de prescrição relacionada à penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação dos prazos prescricionais previstos na Resolução CONTRAN nº 182/2005 e Súmula 150 do STF; (ii) determinar se houve vício quanto às datas de início e fim do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou de forma integral e adequada as questões relacionadas aos prazos prescricionais, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

A infração foi cometida em 20/12/2011, e o prazo prescricional foi interrompido pela notificação de abertura do processo administrativo em 20/01/2015, conforme art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005.

A notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ocorrida em 06/06/2016, iniciou a contagem do prazo da prescrição executória de cinco anos, conforme art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005.

O bloqueio da CNH em 23/03/2021, dentro do prazo legal, não configurou prescrição da pretensão executória.

O recurso de embargos de declaração não se presta para manifestação de inconformismo ou rediscussão do mérito, inexistindo hipótese de acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são admissíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A prescrição da pretensão punitiva e executória de penalidades de trânsito obedece aos prazos previstos nos arts. 22 e 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005, considerando-se eventuais marcos interruptivos previstos na norma.

Não se admite rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CONTRAN nº 182/2005, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag nº 1.434.894/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5028251-03.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
AURÉLIO CÁPUA DALLAPÍCUL
A

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos

por
AURÉLIO CÁPUA DALLAPÍCUL
A

(
Id. 7492303
),
contra o
acórdão
i
d
. 6676675,

proferid
o
p
or esta 4ª Câmara Cível,
o qual
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO
, preservando a sentença que denegou a segurança, haja vista ausência de direito líquido e certo a ser tutelado.

Em suas razões,

o
embargante alega, inicialmente,
a impossibilidade de aplicação de prazos distintos para a prescrição da pretensão punitiva e para a prescrição executória, mormente em vista de Súmula 150 do STF.

E mais:
o
misso e obscuro o
acórdão quanto às datas de início e final do prazo prescricional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que o
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFASTADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Não se sustenta a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da legalidade. A sentença se encontra satisfatoriamente fundamentada e, no mais, há de diferenciar o error in procedendo do error in judicando, sendo que eventual exame imperfeito das questões controvertidas poderá culminar na reforma do julgado e não em sua anulação.
2. Nos termos da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época da infração, vislumbram-se 02 (dois) tipos de prescrição no tocante às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, quais sejam, (i) a prescrição da pretensão punitiva e (ii) a prescrição executória. 3.In casu, observa-se a inexistência de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, uma vez que não transcorreram 05 (cinco) anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre a definição da punição, com a notificação da penalidade, e o início dos atos visando o cumprimento da penalidade
. 4. De mais a mais, não se vislumbra nas escassas provas apresentadas pelo apelante qualquer irregularidade em relação às notificações, sobrelevando a conclusão da MM. Juíza a quo de que foi apresentada defesa prévia, recurso a JARI e, posteriormente ao CETRAN, sendo todos indeferidos. 5.Recurso desprovido.

Ora, consoante
análise dos documentos colecionados nos autos
,

reitero

trata
r
-se de infração cometida em
20/12/2011
, cuja notificação de abertura do processo administrativo
ocorreu em
20/01/2015,

o que
interrompe
u o
prazo prescricional
quinquenal
da pretensão punitiva, conforme previsto pela Res. do CONTRAN de nº 182/05, no artigo 22:

Art. 22.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos
, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
.

Parágrafo único.
O
prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução
.

Não obstante,
em
06/06/2016
,

ainda dentro do prazo prescricional,
o embargante foi notificado a respeito da penalidade
de suspensão do direito de dirigir, para que realizasse a entrega da CNH,

de modo que tão somente a partir deste momento deu-se início da contagem de prazo previsto no art. 23 da resolução
CONTRAN 182/2005,
que estabelece:

Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH
p
rescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH
, prevista no art. 19 desta Resolução.

Evidente, assim,
que a notificação do bloqueio da CNH,
a
qual ocorreu em
23/03/2021,
de forma alguma atingiu o prazo fatal,
o que somente ocorreria

em

06/06/2021.

V
erifica-se, portanto, que não se trata de omissão,
obscuridade ou vício
, mas de
mero
inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.